Tribunal: TJDFT
Processo: 0730577-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS. DECADÊNCIA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes. No caso, o acórdão enfrentou as questões apresentadas no recurso, de forma fundamentada.
3. O descontentamento com a decisão não enseja embargos de declaração.
4. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.